Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$1.098,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em preliminar, arguiu a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Aduz, em síntese, a ausência de falha no sistema ou defeito na prestação de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Da análise dos autos, observa-se das provas colacionadas aos autos que a compra foi efetivada pela via oficial da recorrente. Evidencia-se que o autor foi vítima de ações de estelionatários, pois logo após a efetivação da compra dos produtos (ID 55385051 – pág. 5), o autor recebeu mensagem da vendedora solicitando o seu telefone (ID 55385048 – pág. 15) e houve várias operações após isso na conta do autor junto a plataforma (ID 55385259 – pág. 10). Assim, resta demonstra a fragilidade da segurança da empresa, pois quem teria acesso às tratativas da compra seria a própria recorrente e a vendedora, uma vez que as conversas até a efetivação da compra se deram dentro da plataforma da recorrente. Assim, resta configurada a falha na prestação dos serviços permitiu a ação de criminosos, não se verificando a culpa exclusiva do autor, a qual gerou danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
VI. Assim, sendo incontroverso que o consumidor adquiriu os produtos no site recorrente, bem como que este recebeu o pagamento, sem qualquer comprovação de que o produto foi efetivamente entregue ao consumidor no endereço cadastrado, está presente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma do recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, o que resulta na responsabilidade civil objetiva do recorrente e na consequente restituição do valor. Sentença deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.